Tribunal: TCU
Processo: 014.246/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Construtora Jurema Ltda. ao Acórdão 304/2020-Plenário, lavrado em tomada de contas especial instaurada em razão da ocorrência de sobrepreço, superfaturamento e diversas irregularidades na licitação e na execução das obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Construtora Jurema Ltda. ao Acórdão 304/2020-TCU-Plenário , lavrado em tomada de contas especial instaurada em razão da ocorrência de sobrepreço, superfaturamento e diversas irregularidades na licitação e na execução das obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Construtora Jurema Ltda., à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piauí, à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Piauí e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Piauí. .